Tribunal: TJSP
Processo: 1502929-16.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes e associação ao tráfico – Recursos defensivos – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento das práticas delitivas imputadas aos réus – Absolvição ou desclassificação – Inviabilidade – Penas adequadas e motivadamente dosadas, necessárias e suficientes para a reprovação e prevenção dos crimes – Sentença mantida – Recursos desprovidos, com correção,

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes e associação ao tráfico – Recursos defensivos – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento das práticas delitivas imputadas aos réus – Absolvição ou desclassificação – Inviabilidade – Penas adequadas e motivadamente dosadas, necessárias e suficientes para a reprovação e prevenção dos crimes – Sentença mantida – Recursos desprovidos, com correção, de ofício, de erro material da r. sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000641086
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 1502929-16.2019.8.26.0664, da Comarca de
Votuporanga, em que são apelantes RENATO LOPES DE ALMEIDA e
APARECIDO RIBEIRO PORTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"NEGARAM PROVIMENTO aos apelos interpostos defensivamente,
com correção, apenas, de erro material quanto ao nome do
recorrente Aparecido, que figurou como 'Antonio' às fls. 490, na
individualização das penas, ficando mantida, no mais, a respeitável
sentença apelada por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.
Sustentou oralmente dr. Douglas Teodoro Fontes.", de conformidade
com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1502929-16.2019.8.26.0664 - lauda 2/24
Voto:
23755 CFF/W
Apelação:
1502929-16.2019.8.26.0664
Comarca:
Votuporanga
Vara:
1a Vara Criminal
Processo:
numeração única
Apelantes:
Renato Lopes de Almeida
Aparecido Ribeiro Porto
Apelado:
Ministério Público
Tráfico ilícito de entorpecentes e associação ao
tráfico
Recursos defensivos
Conjunto
probatório suficiente para o reconhecimento
das práticas delitivas imputadas aos réus

Absolvição ou desclassificação Inviabilidade
Penas adequadas e motivadamente dosadas,
necessárias e suficientes para a reprovação e
prevenção dos crimes
Sentença mantida

Recursos desprovidos, com correção, de ofício,
de erro material da r. sentença.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença,
que ora se adota, acrescenta-se que Aparecido Ribeiro Porto e Renato
Lopes de Almeida foram condenados, por incursos nos artigos 33,
caput e 35, ambos da Lei no 11.343/06, ao cumprimento de 05 (cinco)
anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três)
dias-multa, para o tráfico, e 03 (três) anos e 06 (seis) meses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1502929-16.2019.8.26.0664 - lauda 3/24
reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, para a associação,
com relação a Aparecido, e 05 (cinco) anos de reclusão e 500
(quinhentos) dias-multa, para o tráfico, e 03 (três) anos de reclusão e
700 (setecentos) dias-multa, para a associação, no tocante a Renato,
fixando-se o regime inicial fechado, para ambos.
A r. sentença ainda registra a
absolvição de Aparecido Ribeiro Porto da imputação de ter infringido
o artigo 329, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal (fls. 487/491).
Apelam os réus.
Renato busca da absolvição, sob as
teses de insuficiência probatória e inexistência de vínculo associativo
mantido com o corréu (fls. 538/547).
Aparecido
também
almeja
a
absolvição, sustentando, igualmente, a fragilidade de provas.
Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito para o porte
para consumo próprio; o reconhecimento do tráfico privilegiado; o
abrandamento do regime prisional, com substituição da privativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1502929-16.2019.8.26.0664 - lauda 4/24
liberdade por restritivas de direitos (fls. 551/576).
Os recursos foram contrariados (fls.
580/582), contando os autos com parecer da douta Procuradoria-
Geral de Justiça, pelo desprovimento dos apelos defensivos (fls.
606/613).
A Defesa de Aparecido opôs-se à
realização de julgamento virtual (fls. 615/616 e 630).
É o relatório.
A acusação é que os recorrentes
associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de
tráfico de drogas.
Consta,
ainda,
que
o
apelante
Aparecido, vulgo “Cidinho”, forneceu, vendeu, teve em depósito e
guardou 44,19g de crack, na forma de uma pedra grande embalada em
plástico transparente, e que o acusado Renato, o “Quebrada”, adquiriu,
transportou e guardou a mesma droga, tratando de substância
entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1502929-16.2019.8.26.0664 - lauda 5/24
ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Conforme
narrado
na
exordial,
Aparecido é um dos principais fornecedores de droga da cidade de
Votuporanga para pequenos traficantes da região. Ele não exerce
emprego formal, dedicando-se exclusivamente a esta atividade ilícita,
razão pela qual ostenta padrão de vida relativamente elevado e
incompatível com a situação de desempregado, com a propriedade e
posse de automóveis diversos, chácaras e quantia expressiva em
dinheiro vivo.
Durante as investigações, a polícia
descobriu que um dos principais revendedores de Aparecido é o
traficante Renato, morador da Cidade de Valentim Gentil, que
frequentemente se deslocava para buscar entorpecente com o
primeiro, em Votuporanga, todavia, ambos sempre foram muito
discretos. Evitavam agir à luz do dia e contratavam “olheiros” para
evitar a ação dos policiais, acabando por impedir, em mais de uma
ocasião, mesmo a atuação de viaturas descaracterizadas.
Ambos,
portanto,
estavam
mancomunados para finalidade comum, a de distribuir drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1502929-16.2019.8.26.0664 - lauda 6/24
Ainda consoante a denúncia, em
determinado
dia,
a
polícia
recebeu
informações
anônimas
privilegiadas de que Renato pretendia se deslocar a Votuporanga
adquirir mais droga de Aparecido, em data de 02 de julho de 2019.
No dia em questão, os policiais
saíram em diligência e, no endereço indicado, permaneceram em
observação silenciosa, ocasião em que perceberam que Renato
estacionara seu veículo VW Logus, cor verde, placas BTQ-3102
(Votuporanga/SP), defronte à residência de Aparecido, que o esperava
no portão.
Ambos ingressaram no imóvel e,
após alguns minutos, Renato deixou o local com seu veículo em
direção a Valentim Gentil, tendo sido abordado nas proximidades de
sua residência. Em seu poder, precisamente no interior de sua cueca,
foi apreendida a porção grande de crack que acabara de adquirir de
Aparecido, em quantidade suficiente para a produção de mais de 200
(duzentas) porções menores para a venda ilegal, além de R$ 50,00, em
dinheiro e centenas de embalagens plásticas que estavam escondidas
em seu veículo, comumente utilizadas pelos traficantes para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1502929-16.2019.8.26.0664 - lauda 7/24
acondicionar droga para o pronto uso de viciados.
Enquanto isso, Aparecido saiu com
seu veículo Fiat Strada, cor cinza, placas DFQ-0859 (Votuporanga/SP),
e, ao retornar, foi abordado pela segunda equipe da polícia que se
encontrava perto de sua casa. O acusado ofereceu resistência, mas foi
contido com o uso moderado de força física.
Os agentes fizeram buscas no interior
de sua residência e encontraram, no interior de uma gaveta, uma
balança de precisão e uma faca, ambos com resquícios de crack e R$
4.340,00, em dinheiro, representados por cédulas diversas.
Ainda na residência, os policiais
também encontraram, além do veículo Fiat Strada: 1) o Ford Fiesta,
cor prata, placas ENJ-0157 (Votuporanga/SP); 2) a motocicleta Honda
CG 150 Titan ES, cor preta, placa HIZ-5418 (Cardoso/SP); 3) e a Honda
Biz 125, cor branca, placa FXY-3739 (Votuporanga/SP), que teriam
sido adquiridos com dinheiro do tráfico de drogas, tal como noticiado
pelo informante.
A
materialidade
acha-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1502929-16.2019.8.26.0664 - lauda 8/24
demonstrada por meio do boletim de ocorrência de fls. 10/14; pelo
auto de exibição e apreensão de fls. 15/17; pelo laudo preliminar de
fls. 24/27; pelos laudos dos objetos apreendidos de fls. 147/150; pelo
exame químico-toxicológico de fls. 157/159, bem como pela prova
oral produzida em Juízo.
De igual modo, a autoria recai, com
segurança, sobre os acusados.
Em solo policial, Aparecido negou os
fatos, informando que foi abordado por policiais civis quando chegava
a sua residência, sob a acusação de tráfico de drogas. Alegou-lhes que
sempre foi dependente químico, razão pela qual possuía uma balança
de precisão para comprar entorpecente, fracioná-los e assim consumi-
los moderadamente. Quanto aos valores encontrados no local, disse
serem provenientes da venda de um veículo. Esclareceu que não
conhece a pessoa de nome "Renato", vulgo "Quebrada". Questionado
se autorizaria fornecer a senha do seu aparelho celular para
verificação das mensagens e comprovação de sua idoneidade, referiu
não se recordar da senha (fls. 06).
Já Renato, naquela sede, preferiu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1502929-16.2019.8.26.0664 - lauda 9/24
silêncio (fls. 07).
Em
Juízo,
ambos
negaram
as
imputações (depoimentos colhidos via streaming, encartado aos autos
digitais).
Aparecido reiterou que não conhecia
o corréu até a data da prisão. Insistiu que é dependente e não
traficante de drogas. Tinha a balança para pesar as drogas para seu
consumo e usava as porções de entorpecente apenas em seu sítio. Usa
crack há mais de vinte anos, porém seu vício é “controlado”. Tem
quatro veículos. Já foi abordado saindo de “bocas de fumo”, com pouca
quantidade de drogas e acredita que, por isso, foi injustamente
acusado. Por fim, com relação ao dinheiro apreendido, disse ser
proveniente de um serviço que prestaria.
Renato também refutou conhecer o
corréu. Confirmou que, quando da abordagem, havia drogas em suas
vestes íntimas, alegando que é usuário crônico de crack e que havia se
deslocado até Votuporanga, em seu carro, para comprar a droga na
biqueira da cidade. Não reconhece as embalagens apresentadas pela
polícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1502929-16.2019.8.26.0664 - lauda 10/24
A prova colhida sob o crivo do
contraditório edificou-se em desfavor dos recorrentes.
O policial civil Augusto Cesar da Silva
relatou que ambos os réus já eram investigados de longa data.
Aparecido é tido como uns principais fornecedores de droga da cidade
e tinha modus operandi que comprometia eventuais investidas, devido
ao horário de sua atuação e a existência de “olheiros”. Já Renato, vulgo
“Quebrada”, era traficante da cidade de Valentim Gentil e se deslocava
a cada dois ou três dias para Votuporanga para comprar
entorpecentes e revendê-los em seu local de domicílio. Em duas
oportunidades, acompanharam “Quebrada”, porém não dispunham de
aparato adequado para realizar a abordagem. Na data dos fatos,
tinham informação de que Renato novamente compraria drogas de
“Cido” e, dessa forma, a equipe se estruturou para acompanhar sua
movimentação, visualizando quando ele ingressou na casa de
Aparecido e saiu alguns minutos depois. Seguiram-no até realizarem a
abordagem, localizando, em suas vestes, uma porção de cerca de 40
gramas de crack. Informalmente, ele admitiu que havia adquirido a
droga na residência do corréu. Retornaram a Votuporanga, porém
Aparecido conseguiu despistá-los no trânsito. Deslocaram-se, então,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1502929-16.2019.8.26.0664 - lauda 11/24
até sua residência e aguardaram seu retorno. Após certa resistência do
réu em realizarem a revista, no interior do imóvel, foram localizadas
facas e balanças de precisão com resquícios de crack, além de R$
4.000,00, em dinheiro com várias notas. Por fim, assentou que não tem
conhecimento que Aparecido exerça atividade laborativa e que ele
ostentava padrão de vida incompatível com esta condição, com casas
de boa qualidade, chácaras, automóveis e motocicletas (idem).
No
mesmo
sentido,
foram
as
declarações do policial Djalma Lúcio Sangozo, que, em relato seguro e
coerente,
corroborou
as
circunstâncias
e
investigações
que
precederam as diligências empreendidas na data dos fatos e que
culminaram com a prisão em flagrante dos réus e a apreensão de uma
porção de crack e embalagens plásticas, em poder de Renato, e de
petrechos relativos ao fracionamento e pesagem das drogas, em
imóvel pertencente a Aparecido, assim como o confisco de expressiva
soma em dinheiro, em cédulas diversas, no mesmo local. Destacou,
igualmente, que Aparecido é conhecido nos meios policiais há mais de
década, como fornecedor de drogas a outros traficantes; que tinha
perfil cauteloso, adotando medidas que dificultavam a ação policial e,
de outro tanto, ostentava patrimônio e padrão de vida incompatível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1502929-16.2019.8.26.0664 - lauda 12/24
com atividade laborativa lícita, tanto assim, que há inquérito em
andamento sobre a prática de lavagem de dinheiro. Além disso, quanto
a Renato, reforçou que também já dispunham informações a seu
respeito e que, na ocasião da abordagem, informalmente, ele admitiu
que fracionaria o entorpecente e os repassaria para a venda a usuários
(idem).
Registra-se, a propósito, que, os
autos não revelam elementos, minimamente concretos, aptos a
depreciar as palavras dos agentes policiais ou de recair sobre eles
qualquer suspeição, e a regra é de que agem no estrito cumprimento
de dever legal.
Noutros dizeres, eventual arguição
de inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata,
não podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de
pessoas, dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não são proibidos de depor
e estão sujeitos a dizer a verdade, sob pena de falso testemunho,
valendo acrescentar, paralelamente, inexistir qualquer exigência legal
que imponha a ratificação de seus depoimentos por testemunhas civis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1502929-16.2019.8.26.0664 - lauda 13/24
Sem
embargo,
não
é
crível
e
tampouco há elementos indiciários que os agentes públicos acusassem
falsamente os apelantes, atribuindo-lhes, levianamente, condutas não
condizentes com a realidade presenciada no cenário dos fatos, apenas
em retaliação a sua condição de usuários de drogas.
Por outro lado, a testemunha de
defesa Laiara Vanessa Bispo da Silva, vizinha de Aparecido, disse que
não presenciou o encontro entre os réus, que não conhece Renato; que
a esposa de Aparecido saiu de casa por volta de 19 horas e que ele
chegou em casa por volta das 20h30 e, no mesmo momento, foi
abordado pelos policiais. Tem conhecimento de que Aparecido é
pedreiro, que já construiu um muro em sua casa, mas não sabe
nominar outros de seus clientes. Por fim, confirmou que a residência
de Aparecido é murada (idem).
Por fim, Leonardo Martins disse que
Aparecido foi contratado como empreiteiro de uma obra. Entregou-
lhe cerca de R$ 5.000,00, duas semanas antes dos fatos, mas não
houve contrato formal (idem).
Ressalte-se,
entretanto,
que
as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1502929-16.2019.8.26.0664 - lauda 14/24
declarações das testemunhas de defesa não inviabilizam as acusações
que pesam sobre os réus, primeiro porque a circunstância de não
conhecerem Renato, ou de não terem presenciado seu deslocamento
até o imóvel de Aparecido, não afasta a possibilidade de que o
encontro entre ambos tenha ocorrido, como atestaram, com
segurança, os policiais ouvidos em Juízo.
Além disso, não se mostra crível que
a testemunha Laiara, que estaria grávida quando dos fatos,
acompanhasse toda a movimentação da casa vizinha, que seria,
inclusive, murada, e se recordasse, com exatidão, dos horários de saída
e chegada dos membros daquela família.
Em
acréscimo,
o
fato
de
que
Aparecido tivesse, eventualmente, uma aparente ocupação lícita, como
pedreiro, ou mestre de obras, também não impede que se dedicasse à
traficância, mesmo porque os investigadores assinalaram que o réu
atuava na atividade ilícita sobretudo no período noturno, de forma a
dificultar sua ação.
Portanto, do cotejo do conjunto
probatório amealhado aos autos, conclui-se que a prova acusatória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1502929-16.2019.8.26.0664 - lauda 15/24
revelou-se apta e convincente a corroborar os fatos narrados na
denúncia, de sorte que, aliada à quantidade e natureza da substância
entorpecente localizada nas vestes íntimas de Renato (44,19g de
crack), além da forma de acondicionamento desta (uma pedra grande)
e também da apreensão de dezenas de embalagens plásticas, em seu
veículo, bem como de balança de precisão e faca, ambos com
resquícios de droga, e de significativa soma em dinheiro, em notas
trocadas e sem comprovação, a contento, da origem lícita, no imóvel
de Aparecido, assim como às circunstâncias da abordagem policial,
deixam evidenciada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06.
Obtempere-se,
a
respeito
das
alegações defensivas, que o fato de os réus não terem sido
surpreendidos juntos, bem como de não terem sido empreendidos
outros meios de investigação, o que se justifica pela limitação de
recursos, não esvaecem a prova acusatória, já que os elementos já
angariados nos autos e acima citados são suficientes para a
configuração das práticas delitivas denunciadas.
A propósito, não se pode olvidar que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1502929-16.2019.8.26.0664 - lauda 16/24
a prova oral revelou que havia diversas informações ligando os
acusados ao tráfico, há bastante tempo, especialmente no tocante a
Aparecido, sendo certo que a polícia civil já havia buscado
empreender outras diligências, que se viram inviabilizadas pela falta
de aparato, frente ao sistema montado por referido réu, que teria
“olheiros” à disposição, além de outras estratégias, que inviabilizaram
as investidas policiais anteriores.
E, por ocasião dos fatos, novamente
aportou denúncia à polícia civil, noticiando deslocamento de Renato,
de Valentim Gentil à Votuporanga, para receber as drogas de
Aparecido, sendo certo que tais informes privilegiados se viram
corroborados pela diligência, que culminou com o flagrante.
Além disso, ainda que observado o
princípio da não autoincriminação, obtempere-se que Aparecido, em
atitude incompatível com aquele que brada inocência e alega injusta
perseguição policial, sob a singela alegação de ter se esquecido da
senha, recusou-se a fornecer a senha de seu aparelho celular, no qual,
segundo os agentes, deveria haver registros de tratativas referentes ao
tráfico, o que inviabilizou a realização da perícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1502929-16.2019.8.26.0664 - lauda 17/24
Ressalte-se, de outra sorte, que a
caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não depende,
necessariamente, de prova flagrante de venda ou de entrega de
substância entorpecente a terceiros.
O tipo penal que define o tráfico de
drogas possui diversos verbos descritos na norma incriminadora e a
realização de qualquer um deles, como sucedido no caso dos autos é
suficiente para a caracterização do crime, tal como denunciado.
Nesse contexto todo, a condenação
era mesmo medida de rigor, não havendo se cogitar de insuficiência
probatória, tampouco de desclassificação da conduta.
Consigne-se,
a
respeito,
que,
conquanto os réus tenham alegado a condição de usuários de drogas,
tal circunstância não exclui a possibilidade de que também se
dedicassem à comercialização espúria, notadamente, diante da
quantidade do entorpecente (suficiente para ser fracionada em,
aproximadamente,
duzentas
porções
individualizadas)
e
de
embalagens plásticas localizadas na posse de Renato (não
convencendo que se deslocasse a outro município para adquirir as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1502929-16.2019.8.26.0664 - lauda 18/24
drogas, para seu uso), além da apreensão de petrechos utilizados para
fracionamento e pesagem dos entorpecentes, no imóvel de Aparecido
(indicando que havia acabado de separar a droga entregue ao corréu),
sendo absolutamente pueril a justificativa de que pesasse a droga para
consumi-la “com moderação”.
Com efeito, como bem enfatizou o
douto sentenciante, “usuários de entorpecente, em especial o crack,
destroem o patrimônio pessoal e da família, não prosperam; não é
o caso do réu, que, como os policiais salientaram, possui vários
bens. Tentaram, sem êxito, ludibriar o intérprete, por meio de
justificativas inaptas, sucumbindo diante da firmeza e objetividade
do depoimento prestado pelos policiais, merecendo ênfase que o
comportamento dos réus vinha sendo objeto de acurada
investigação” (fls. 490).
De outro tanto, com relação ao crime
conexo, restaram suficientemente demonstrados o ânimo associativo e
a estabilidade entre os suplicantes, visto que, com prévio ajuste e
divisão de tarefas, concorreram para a realização da traficância, com
grau de organização que possibilita maior difusão da mercancia ilícita,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1502929-16.2019.8.26.0664 - lauda 19/24
tornando a atividade mais lesiva à sociedade e à saúde pública.
Nesse
sentido,
conforme
restou
demonstrando pela prova oral, antecedida de investigação policial,
que Aparecido era responsável por fornecer o material entorpecente a
outros traficantes, como, no caso, Renato, que se dedicaria a revenda
do crack aos usuários de sua cidade natal, deslocando-se,
constantemente a Votuporanga, com essa finalidade.
E o ajuste mantido entre os réus viu-
se corroborado pela diligência, antecedida de denúncia, que culminou
com a apreensão da droga, na data dos fatos.
Oportuno asseverar, ainda, que o
crime em questão sequer exige reiteração, bastando para sua
configuração que a ação criminosa seja executada, de forma
organizada e hierarquizada e com a finalidade mercantil, para que a
infração penal se aperfeiçoe.
Confira-se a jurisprudência desta
Colenda Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1502929-16.2019.8.26.0664 - lauda 20/24
“(...) E ainda que não tivesse ficado demonstrado o ajuste
prévio entre eles, nem a prática reiterada de infrações, o
tipo penal em comento não exige associação permanente
para a sua caracterização, porquanto diz respeito à
cooperação entre duas ou mais pessoas para a prática
reiterada, ou não, da mercancia, evidenciando que basta
uma ação criminosa executada com essa finalidade para
que o crime conexo em tela se aperfeiçoe,
independentemente da existência, ou não, do conluio
antecedente e da ausência de reiteração de condutas
destinadas
ao
tráfico”
(Apelação
Criminal
no
0001337-51.2013.8.26.0654, Rel. Desembargador Juvenal
Duarte, DJ 22.10.15).
Incensuráveis as reprimendas.
As penas-bases de ambos os réus
foram fixadas nos pisos rasos.
Na etapa intermediária, apenas com
relação a Aparecido (e não Antonio, como constou, por evidente
equívoco material, na dosimetria da r. sentença), a reincidência
delitiva (fls. 391/395) bem ensejou o acréscimo de 1/6 a suas penas.
Assim, à míngua de outras causas
modificadoras, as penas atingem definitivamente, 05 (cinco) anos e 10

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1502929-16.2019.8.26.0664 - lauda 21/24
(dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-
multa, para o tráfico, e 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e
816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, para a associação, com
relação a Aparecido, e 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos)
dias-multa, para o tráfico, e 03 (três) anos de reclusão e 700
(setecentos) dias-multa, para a associação, no tocante a Renato,
Escorreita a não aplicação do redutor
especial inserto na Lei Antidrogas, tal como bem antevisto
monocraticamente.
A despeito da primariedade de
Renato, as circunstâncias fáticas concretamente apuradas são
incompatíveis com a traficância esporádica, já que o reconhecimento
da associação para o tráfico, com prévio ajuste entre os réus e
organização para a execução da atividade obstam, por completo, a
possibilidade de aplicação do redutor especial previsto no §4o, do
artigo 33, da Lei 11.343/06, destinado ao pequeno traficante.
Confira-se a jurisprudência:
“(...) Não se aplica a causa especial de diminuição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1502929-16.2019.8.26.0664 - lauda 22/24
pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 ao
réu condenado também pelo crime de associação para o
tráfico de drogas. Precedentes" (...).” (5 a Turma, HC
371.310/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJ
06.12.2016).
Conserva-se o regime inicialmente
fechado, fixado para início do cumprimento das penas reclusivas de
ambos os réus, seja pelo montante punitivo e pela recidiva de
Aparecido, seja porque mais adequado à espécie, aqui individualizado
como necessário e suficiente para reprovação e prevenção da prática
delitiva, por fundamento na Lei no 8.072/90, com a redação dada pela
Lei
no
11.464/07,
assim
como
pelo
desfavorecimento
das
circunstâncias e consequências fáticas concretamente recolhidas dos
autos, especialmente, mas não tão só, pela natureza do entorpecente,
destinado ao comércio ilícito em pequena cidade e envolvendo
associação ao tráfico.
Diante
de
tais
peculiaridades
desfavoráveis, analisadas à luz do caso concreto, não há que se falar
em ofensa às Súmulas 718 e 719, do Supremo Tribunal Federal, ou
440, do Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1502929-16.2019.8.26.0664 - lauda 23/24
Enfim, não é razoável que se trate
com tamanha benevolência aqueles que por cupidez ou outra razão de
igual vileza resolvem ganhar a vida desgraçando a dos outros, de
modo que, diante das funestas consequências da disseminação das
drogas, a resposta penal deve ser minimamente representativa.
Outrossim, o quantum das penas,
aliado ao desfavorecimento das circunstâncias delitivas, impede a
substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Assim sendo, e não se evidenciando
erro técnico ou excessivo rigor, as punições devem ser mantidas, tais
como monocraticamente estabelecidas.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO aos apelos interpostos defensivamente, com correção,
apenas, de erro material quanto ao nome do recorrente Aparecido, que
figurou como “Antonio” às fls. 490, na individualização das penas,
mantendo, no mais, a respeitável sentença apelada por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
_______________________________________________________________________________________________________
___
Apelação Criminal no 1502929-16.2019.8.26.0664 - lauda 24/24
CLAUDIA FONSECA FANUCCH
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)